Tribunal: TJSP
Processo: 9000142-53.2019.8.26.0269
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
9000142-53.2019.8.26.0269/50000, da Comarca de Itapetininga, em que é embargante
FLAVIO MARQUES, é embargado COLENDA 9a CÂMARA DO 5o GRUPO DA
SEÇÃO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000142-53.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 10.701
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 9000142-53.2019.8.26.0269/50000
Embargante: FLÁVIO MARQUES
Embargado: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
Voto no: 10.701
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo em
Execução Penal. Defesa alega omissão e
contradição.
No
mais,
requer
o
prequestionamento da matéria. Impossibilidade.
Vedação ao objetivo infringente dos embargos.
Pretensão de reexame de matéria já decidida.
Impossibilidade
da
via
eleita.
O
mero
inconformismo com o julgamento não enseja sua
rediscussão. Prequestionamento apresenta nova
dinâmica no Código de Processo Civil/2015.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos, oportuno
tempore, pela douta defesa de FLÁVIO MARQUES, contra o v. acórdão de fls.
87/89, cujo teor, por votação unânime, negou provimento ao agravo, mantendo-
se, in totum, a r. decisão atacada.
Alega a defesa a existência de omissão e contradição no v.
acórdão, requerendo, outrossim, o prequestionamento da matéria (fls. 92/95).
É o relatório, passo a decidir.
Conheço dos embargos, pois presentes estão seus
requisitos de admissibilidade.
No entanto, por não padecer o julgado do vício alegado,
devem ser rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000142-53.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 10.701
3
Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo
Penal, in verbis:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de
Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de 2
(dois) dias contado da sua publicação, quando
houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão".
A ambiguidade existe quando a decisão permite duas ou
mais interpretações. A obscuridade ocorre quando falta clareza na redação,
impossibilitando a compreensão de seu conteúdo. A contradição configura-se
quando as questões analisadas e decididas se apresentam incoerentes. A
omissão se dá quando o julgado deixa de se pronunciar sobre algum ponto do
litígio.
Entretanto, nenhuma das hipóteses supraelencadas se
verifica no caso dos autos.
O embargante se utiliza de tal expediente, os embargos, não
para declaração, mas sim para a tentativa de reformar o julgamento, o que se
mostra despropositado à espécie.
Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É ressabido que os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento, são
cabíveis quando o provimento jurisdicional
padece de omissão, contradição ou obscuridade,
nos ditames do artigo 535, I e II, do CPC, bem
como para sanar a ocorrência de erro material
(...) A insurgência do embargante não diz
respeito a eventual vício de integração do
acórdão impugnado, mas à interpretação que lhe
foi desfavorável, motivação essa que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento dos
aclaratórios.
Embargos
de
declaração
rejeitados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000142-53.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 10.701
4
(STJ. ED no AgReg no RMS 33558/RJ 1a Turma
Rel. Min. Benedito Gonçalves j. 02.06.11).
Basta a leitura do v. acórdão para se constatar que as
questões suscitadas nos presentes embargos, relativas a materialidade da falta
grave, foram devidamente fundamentadas, razão pela qual foi rechaçada a tese
no julgamento do agravo.
A apreensão e perícia do “chinelo”, em apuração de falta
grave, pode ser dispensada, sobretudo, nos coerentes e uníssonos depoimentos
prestados pelos funcionários públicos.
“Até porque, no ambiente carcerário, calcado na disciplina e
no dever de respeito às regras e determinações, os atos praticados pelo
sentenciado constituem infrações de relevante importância”, como já exposto no
voto embargado.
Diante disso, o que se vê agora, em verdade, é insurgência
contra entendimento diverso ao da combativa Defesa, motivo pelo qual os
embargos não merecem ser acolhidos.
Ademais, ainda que houvesse ponto a ser acrescido, o que
se admite apenas por hipótese, não é necessário que o julgador responda a
toda sorte de alegações e dispositivos legais suscitados pelas partes, mas,
sim, que se pronuncie sobre as razões que, por si sós, achou suficientes
para a resolução das questões submetidas ao seu exame.
Daí porque não padece a r. decisão dos vícios que lhe são
apontados.
A pretensão de rediscutir matérias devidamente abordadas,
em virtude de insatisfação com o resultado do julgamento, constitui objetivo
inalcançável em sede de embargos declaratórios.
Eventual discordância com o teor meritório deve ser
discutida nas vias próprias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 9000142-53.2019.8.26.0269/50000 -Voto no 10.701
5
Quanto ao prequestionamento, é pacífico o entendimento de
que os embargos declaratórios não se prestam a lastrear recursos a Tribunal
Superior, porquanto suas hipóteses de cabimento, como já afirmado, são
taxativas (artigo 619 do Código de Processo Penal).
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil, a simples interposição dos Embargos de Declaração já é
suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe seu artigo 1.025:
“Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração, restando íntegro o v. acórdão embargado, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR